Tribunal: STF
Processo: HC 89186
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS
   NO JUÍZO DEPRECADO. INTIMAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. INTIMAÇÃO DA
   EXPEDIÇÃO DA CARTA PRECATÓRIA. INCERTEZA. NULIDADE ARGÜIDA HÁ
   MAIS DE DEZ ANOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
   PRECLUSÃO.
A intimação do advogado para a inquirição de
   testemunhas no juízo deprecado é desnecessária; imprescindível
   apenas a intimação da expedição da carta precatória.
No caso,
   havendo incerteza quanto à intimação da expedição da carta
   precatória, afigura-se correta a aplicação, pelo Tribunal a quo,
   da Súmula 155/STF, que proclama ser "relativa a nulidade do
   processo criminal por falta de intimação da Carta Precatória para
   a inquirição de testemunha".
A defesa do paciente silenciou
   sobre o tema nas alegações finais e no recurso de apelação,
   suscintando a nulidade após dez anos do trânsito em julgado da
   sentença penal condenatória, quando já flagrantemente acobertada
   pela preclusão.
Ordem denegada.